Tribunal: TJMT
Processo: 1009466-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1009466-23.2020.8.11.0000
REQUERENTE: SIDIVALDO GUIMARAES FREITAS DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
REVISÃO CRIMINAL – ESTUPROS E LESÕES CORPORAIS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO – PRETENDIDA RELATIVIZAÇÃO DO ENUNCIADO 36/TJ – 1. PRELIMINAR MINISTERIAL DE EXTINÇÃO DA REVISIONAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – DESACOLHIMENTO – OVERRULING – AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO ACÓRDÃO INVECTIVADO – 2. MÉRITO – PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENA – DESACOLHIMENTO – CONTEMPORANEIDADE E JUSTIÇA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ENUNCIADO 36/TJMT – ASPECTOS DE HABITUALIDADE DELITIVA – RELATIVIZAÇÃO DO ENUNCIADO DESAUTORIZADA – 3. REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Se existem questões jurídicas não enfrentadas no apelo criminal, não se mostra lícita a extinção da revisional sem julgamento de mérito.
2. Desautorizada está a relativização do Enunciado n. 36/TJ por meio da técnica de overruling, porque nem o precedente é ultrapassado ou antiquado, e bem assim, porque nem a concretude dos fatos, que traduz aspectos de habitualidade delitiva em crimes violentos, que atingem exclusivamente bens jurídicos personalíssimos, assim recomenda, mesmo que entre os crimes da mesma espécie haja extrapolado o prazo limite de trinta dias em apenas alguns dias.
3. Revisão Criminal improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009466-23.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORDAN TOMAZELLI LEMOS - CPF: 136.956.417-11 (ADVOGADO), SIDIVALDO GUIMARAES FREITAS DOS SANTOS - CPF: 006.468.171-83 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPROS E LESÕES CORPORAIS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO – PRETENDIDA RELATIVIZAÇÃO DO ENUNCIADO 36/TJ –
1. PRELIMINAR MINISTERIAL DE EXTINÇÃO DA REVISIONAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– DESACOLHIMENTO –
OVERRULING
– AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO ACÓRDÃO INVECTIVADO –
2. MÉRITO
– PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENA – DESACOLHIMENTO – CONTEMPORANEIDADE E JUSTIÇA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ENUNCIADO 36/TJMT – ASPECTOS DE HABITUALIDADE DELITIVA – RELATIVIZAÇÃO DO ENUNCIADO DESAUTORIZADA –
3. REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

1. Se existem questões jurídicas não enfrentadas no apelo criminal, não se mostra lícita a extinção da revisional sem julgamento de mérito.

2. Desautorizada está a relativização do Enunciado n. 36/TJ por meio da técnica de overruling, porque nem o precedente é ultrapassado ou antiquado, e bem assim, porque a concretude dos fatos, que traduz aspectos de habitualidade delitiva em crimes violentos, que atingem exclusivamente bens jurídicos personalíssimos, assim recomenda, mesmo que entre os crimes da mesma espécie hajam extrapolado o prazo limite de trinta dias em apenas alguns dias.

3. Revisão Criminal improcedente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação de
Revisão Criminal
ajuizada na forma do art. 621, I, do CPP, por
[S. G. F. S.]
, qualificado e representado pelo Dr. Jordan Tomazelli Lemos, OAB/ES 29.417, e que atualmente cumpre pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha/ES, em face da condenação à pena de 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 07 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no art. 213,
caput
, c/c art. 61, inciso II, “f”, por duas vezes, na forma do art. 69; no art. 129, § 9o; e no art. 129, § 9o, na forma do art. 71, todos do Código Penal, tirada da Ação Penal 0023928-35.2016.8.11.0002, cód. 475500, da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Várzea Grande, mantida nos autos da Apelação Criminal n. 77313/2018, 2a Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O escopo ansiado na inicial é a comprovação de ofensa ao texto literal do art. 71 do CP, uma vez que
a sentença condenatória e o acórdão negaram vigência
ao instituto da
continuidade delitiva
, quanto aos fatos caracterizadores de crimes de
lesão corporal
[ocorridos em 10 de abril de 2016, no primeiro período, e em 13, 14 e 15 de maio do mesmo ano, no segundo período] e de
estupro
[ocorridos em 13 de abril de 2016 e em 15 de maio do mesmo ano], perpetrados no
âmbito doméstico e familiar contra a esposa
[F. M. P.].

De acordo com o revisionando, a regra de 30 dias disciplinada no Enunciado n. 36, aprovado por esta Corte no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, utilizado para fundamentar a aplicação da regra de concurso material, não é regra absoluta, podendo ceder mediante a utilização da técnica de
overruling
, que preconiza não ser possível que um precedente se eternize como regra inflexível, ainda que tenha sido submetido a sistemática dos precedentes vinculantes, desde que presente a congruência social e a consistência sistêmica, consoante lição trazida pelo doutrinador Hermes Zanetti Júnior.

Com efeito, entende que a regra de concurso material reconhecida pelo Juiz de origem deva ser substituída pela regra da continuidade delitiva, máxime pela presença da manifesta falta de razoabilidade de afastar o instituto ora colimado, cujos fatos respectivos superaram em apenas três dias o prazo assinalado para o reconhecimento da referida ficção jurídica, cuja aplicação não pode se resumir a uma simples soma aritmética de prazos.

Pede, pois, a aplicação das disposições do art. 71 do CP para os crimes de lesão corporal
[entre os fatos ocorridos em 10/4/2016 e 13, 14 e 15/5/2016] e
estupro
[entre os fatos ocorridos em 13/4/2016 e 15/5/2016], bem como o reconhecimento de direito à
indenização na forma do art. 630, § 1o, do CPP
.

Instrui a ação revisional com procuração específica para o ajuizamento da ação revisional, relatório da situação processual executória da pena nos autos de PEP 0026444-39.2018.8.08.0035, espelho de tramitação da Ação Penal n. 0023928-39.2016.8.11.0002, e cópia parcial da referida ação penal e do acórdão da respectiva apelação criminal [id. 40830013, pp. 14-105].

O termo de pesquisa de distribuição [id, 40850977] apontou que na referida Apelação Criminal na Ação Penal n. 0023938-39.2016.8.11.0002, participaram do julgamento os eminentes Des. Alberto Ferreira de Souza [Relator], Pedro Sakamoto [Revisor] e Rondon Bassil Dower Filho [Vogal].

A distribuição obedeceu ao disposto n art. 185 do RITJMT, tendo sido formalizada pelo método sorteio a este Julgador [id. 40830015].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opina pela
extinção da ação revisional sem julgamento de mérito
, ou, se admitida, pela
improcedência
:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Lesões Corporais e Estupro praticados por mais de uma vez, contra esposa. Alegação de que a regra de 30 dias, disciplinada no Enunciado 36 aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, não é absoluta – Pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos 1 e 3, bem como 2 e 4 – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Questionamento deduzido pelo revisionando que foi objeto da Apelação Criminal no 77313/2018 – Recurso desprovido, à unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal do e. TJMT – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando –
Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito, se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional
” [id. 44412967, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o escopo ansiado na inicial é a comprovação de ofensa ao texto literal do art. 71 do CP, quanto aos crimes de
lesão corporal
ocorridos em 10 de abril de 2016, no primeiro período, e em 13, 14 e 15 de maio do mesmo ano, no segundo período, e de
estupro
, ocorridos em 13 de abril de 2016 e em 15 de maio do mesmo ano, perpetrados no
âmbito doméstico e familiar contra a esposa
[F. M. P.].

De acordo com o revisionando, a regra de 30 dias disciplinada no Enunciado n. 36, aprovado por esta Corte no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, utilizado para fundamentar a aplicação da regra de concurso material, não é absoluta, podendo ceder mediante a utilização da técnica de
overruling
, que preconiza não ser possível que um precedente se eternize como regra inflexível, ainda que tenha sido submetido a sistemática dos precedentes vinculantes.

A questão fática que circunda o presente feito – decurso de prazo superior a trinta dias entre um crime e outro – foi efetivamente analisada pela 2a Câmara Criminal desta e. Corte de Justiça, na Apelação Criminal n. 77313/2018, rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, que assim concluiu:

“
Deveras, à configuração do requisito temporal exigível à continuidade delitiva [art. 71, CP], de mister a verificação de certa periodicidade, a desvelar potencial ritmo entre as ações sucessivas. Ipso facto, há muito sedimentou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que ‘o lapso de tempo superior a trinta dias entre o cometimento dos delitos impossibilidade o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de certa periodicidade entre as ações sucessivas’ [AgRg no AREsp 263.296-DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 27.08.2013].

Ademais, tal intelecção encontra-se consolidada no âmbito desta Corte de Justiça, de resto, com assento no enunciado 36 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015: ‘Não configura continuidade delitiva na hipótese de crimes praticados em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias’.

In casu, de ver-se que, à luz das peculiaridades do caso concreto, a extrapolação, posto que por poucos dias, do lapso temporal de trinta dias entre os delitos de estupro está a obstar o reconhecimento da continuidade delitiva, atraindo, à evidência, a incidência do concurso material na espécie [art. 69, CP], pelo que mantemos intacta a sentença verberada
” [id. 40830013, pp. 103-104].

No caso, a defesa pede a aplicação da técnica
overruling
de substituição de precedentes jurisprudenciais, não enfrentada no acórdão, o que faz possível a análise do tema, e
impede acolher o pedido da Cúpula Ministerial, de extinção da ação revisional sem julgamento de mérito
.

Entretanto, no caso, o entendimento trazido na inicial é absolutamente descabido.

A técnica de
overruling
representa para o direito, a
superação de precedentes
onde um determinado julgado posterior supera um anterior, contrariamente decidido. Pode ocorrer horizontalmente [pelo mesmo órgão julgador] como verticalmente [por um órgão jurisdicional superior].

A razão de sua inaplicabilidade no caso em apreço reside no fato de que a substituição do precedente somente pode ocorrer quando o anterior apresentar-se ultrapassado ou equivocado.

A regra de 30 dias entre crimes continuados, registre-se, já constitui por si só uma exceção jurídica decorrente de medidas de política criminal de benevolência a fim de evitar penas excessivamente altas.

Para Raúl Eugênio Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, a maior parte dos crimes continuados dizem respeito a um verdadeiro “
concurso material atenuado
”, pois visam “
estabelecer uma atenuação nos casos de menor culpabilidade, por causa da unidade ou condições objetivas, que fundamentam o juízo de culpabilidade
” [
in
Manual de direito penal brasileiro
: parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 626].

Cuida-se de uma ficção jurídica que busca ampliar o conceito de crime continuado a situações que, tecnicamente falando, não caracterizam verdadeiramente crime continuado. Este, em sua feição legítima, só ocorreria nos casos onde comprovada a unidade de desígnios entre os crimes da mesma espécie.

Nesses termos, creio que não seria possível ampliar ainda mais o raio de incidência do art. 71 do CP, para crimes cometidos além do prazo de 30 dias, elastecendo indevidamente o conceito jurisprudencial adotado há muito tempo, preservado no sistema jurídico-penal hodierno, máxime considerando que o referido Enunciado n. 36, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos autos de Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, é relativamente recente e encontra sólida base doutrinária ou jurisprudencial, não recomendando seja alterado.

No caso, inclusive, a partir do relato da vítima é possível identificar aspectos de
habitualidade delitiva
, tendo ela narrado que não era a primeira vez que o revisionando a tratava daquela forma, e que os motivos eram sempre os mesmos, decorrentes de ciúme.

Nessa senda, tem-se que o escopo de relativização do Enunciado n. 36 não encontra suficiente amparo doutrinário e jurisprudencial, merecendo ser preservado.

2. Do pedido de Indenização.

O reconhecimento e aplicação no caso
in concreto
do concurso material, esposou em sólida jurisprudência do Superior Tribunal e de Tribunais Estaduais, faço destaque ao nosso que pacificou a questão no enunciado de número 36, situação em que encontra
ipsis literis
a lide em julgamento, de modo a ressaltar em letras garrafais e tingida de negrito a inocorrência de
erro judiciário
à admissão e deferimento do pedido de indenização postulado nesta quadra de procedimento judicial, por ausência de comprovação de responsabilidade do Estado do preceito da lei fundamental (art.5o, LXXV, CF).

Ante o exposto,
com o parecer
,
admito, porém, julgo improcedente
a ação revisional ajuizada em prol de
[S. G. F. S.]
, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020